Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-15.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002489-15.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
FILIPPE CHECON DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO.
OMISS
ÃO
. INEXIST
ÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração

opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento à apelação interposta pel
o
Estado da Bahia,

mantendo a sentença que declarou nulo o auto de infração impugnado
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso
quanto

à injustiça da sentença que deixou de julgar improcedente a causa por ausência de prova pericial pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste a suposta omiss
ão
, haja vista
que o acórdão enfrentou a questão, afastando a imprescindibilidade da prova pericial quando o ente público, ao contestar, deixou de impugnar especificamente as notas fiscais apresentadas pela autora, apresentando apenas argumentos de direito quanto à constitucionalidade e
à
legalidade da cobrança,
que foram afastados no julgamento.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002489-15.2020.8.05.0079
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.